Tribunal: STF
Processo: HC 71944
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-09
Data de publicação: 1995-05-09

Ementa:
EMENTA:   HABEAS CORPUS.  AGRAVO MANIFESTADO CONTRA DECISÃO
DA PRESIDENCIA DA CORTE IMPETRADA, EM PROCESSO DE EXECUÇÃO DE PENA EM
AÇÃO CRIMINAL ORIGINARIA.
          Competência  do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, para
apreciação e julgamento.
          Ausência do alegado constrangimento ilegal.
          Habeas corpus indeferido.